Tribunal: TJMT
Processo: 1011751-23.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011751-23.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Sistema Remuneratório e Benefícios]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IGOR VEIGA CARVALHO PINTO TEIXEIRA - CPF: 080.703.236-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EDETI CARVALHO DOS SANTOS SEIXAS - CPF: 079.715.161-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA INATIVA – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA JORNADA DE 20 (VINTE) HORAS PARA 30 (TRINTA) HORAS DEPOIS DA APOSENTADORIA – CONCESSÃO REVOGADA – AUSÊNCIA DE NORMA LEGAL - PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA – AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DO FUNDAMENTO - ART. 7º, INCISO III DA LEI 12.016/2009 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para concessão de liminar visando a suspensão do ato apresentado como ilegal há necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento -
fumus boni iuris
- e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final -
periculum in mora
-.

2. Constatado pela Administração Pública ser ilegal a majoração do regime de trabalho do após a sua inatividade, para fim de cálculo do provento de aposentadoria, é possível a revisão desse ato retornando (Súmula 473 do STF).

(N.U 1004042-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 12/02/2020)

3. Ausente um dos requisitos da art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009, impõe o indeferimento da liminar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Roberto Teixeira Seror, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1019690-28.2019.8.11.0041, impetrado por EDETI CARVALHO DOS SANTOS SEIXAS que deferiu a liminar para determinar que regularizem a questão funcional da Impetrante, no sentido de ser imediatamente alterado para o regime de jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais.

Em suas razões recursais, o agravante alega que o Estado de Mato Grosso tem gastos elevados com a folha pessoal dos servidores, e o aumento da aposentadoria pretendido pela Agravada não está autorizado pela legislação, especificamente, em razão da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Argumenta que a manutenção da decisão recorrida é de difícil reparação, porque o pagamento de remuneração de uma jornada distinta da de direito da Agravada causará lesões aos cofres públicos.

Afirma, ainda, que o Estado tem o poder/dever de anular seus próprios atos quando eivados de vícios, nos termo da Súmula 473 do STF.

Ao final, requer o provimento do presente ao agravo para reformar a decisão objurgada.

O efeito suspensivo foi deferido – id 11753956-.

O Agravado apresentou as contrarrazões – id. 12741977 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso – id. 13971454 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determinou a regularização funcional da Impetrante, no sentido de ser imediatamente alterado para o regime de jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais
.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

De início, cumpre ressaltar que o presente recurso se restringe a análise da legalidade da liminar concedida pelo Juízo
a quo
, posto que a matéria de mérito deverá ser analisada nos autos principais.

Com efeito, para concessão de liminar visando a suspensão do ato apresentado como ilegal há necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento -
fumus boni iuris
- e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final -
periculum in mora
-, como se vê
:

Art. 7
o
Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste ao Agravante.

A espécie não traz elementos que, em princípio, autoriza reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado pela Agravada e, por conseguinte, a relevância do fundamento capaz de suspender o ato impugnado no
mandamus
.

Com efeito, a servidora Edeti Carvalho dos Santos impetrou o Mandado de Segurança, contra o Sr. Diretor Presidente do Mato Grosso Previdência e da Sra. Diretora de Previdência do Mato Grosso,

em razão do ato tido como ilegal que, em face da Ordem de Serviço nº 18/MTPREV/2018, reformou a decisão administrativa, e indeferiu os processos dos professores aposentados, com carga horária de 20 (vinte) horas, que tinham solicitada a alteração para 30 (trinta) horas, com a readequação da remuneração.

No caso, em princípio, não verifico a plausibilidade do direito substancial invocado pelo Agravado a garantir o direito a concessão da liminar, uma vez que a Administração Pública pode reaver seus atos, quando eivados de vícios, nos termos do art. 24 da Lei Estadual nº 7.692/2002 e da

Súmula nº 473 – STF, configurando seu poder de autotutela.

Ora, a readequação da jornada de trabalho da Agravada de 30 para 20 hora ocorreu ao fundamento que a concessão anterior que realizou o aumento da carga horário está eivada de vício, posto que a permissão foi realizada sem norma para respaldar o pleito da servidora interessada.

Ademais, cumpre ressaltar que a referida decisão foi decorrente da nova orientação técnica da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso - PGE/MT.

A propósito, os julgados paradigmas apresentado pela Agravada, em princípio, não se adequa ao caso concreto, posto que são casos de servidores que antes da aposentadoria atuaram, por menos de 05(cinco) anos, com a carga horária de 30 horas.

Logo, diante da concessão indevida do direito, a Administração Pública realizou a sua revisão, corrigindo o erro praticado anteriormente.

Aliás, nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – SERVIDORA PÚBLICA INATIVA – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA JORNADA DE 20 (VINTE) HORAS PARA 30 (TRINTA) HORAS DEPOIS DA APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE NORMA LEGAL A ABARCAR O PLEITO DA INTERESSADA – MAJORAÇÃO INDEVIDA DA CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR APOSENTADO – POSSIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVER SEUS ATOS (PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA) – APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 473 DO STF – DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – ORDEM DENEGADA. A alegação genérica no sentido de que a lei deixou de prever para os servidores da educação básica o regime de 20 (vinte) horas/aulas semanais, não se mostra suficiente parar estabelecer quer o professor aposentado tenha sua aposentadoria calculada com base em jornada de trabalho com carga horária superior, isso, porque, não corresponde ao regime por ele trabalhado quando estava na ativa. Constatado pela Administração Pública ser ilegal a majoração do regime de trabalho do após a sua inatividade, para fim de cálculo do provento de aposentadoria, é possível a revisão desse ato retornando (Súmula 473 do STF), desde que observado aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Não demonstrado o direito líquido e certo pela parte impetrante e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor deve ser denegada a ordem.

(N.U 1004042-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 12/02/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA INATIVA – ALTERAÇÃO DE JORNADA - AUSÊNCIA DE NORMA LEGAL A ABARCAR O PLEITO DO INTERESSADO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - PRINCÍPIOS NORTEADORES DO DIREITO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS - AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE – SEGURANÇA DENEGADA. 1 - O mandado de segurança é o meio constitucional hábil a proteger direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão em virtude de ato ilegal ou com abuso de poder de autoridade, exigindo-se do impetrante prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, independentemente de dilação probatória. 2 - O objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito líquido e certo do impetrante. 3 - O processo administrativo exige a observância do princípio constitucional do devido processo legal, sendo válido quando observado os princípios da ampla defesa e do contraditório. 4 – A alegação abstrata de que a lei não prevê a jornada de 20 (vinte) horas semanais para a carreira de Professor não constitui motivo suficiente para que o servidor aposentado tenha seus proventos calculados com base na jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, mormente se ao tempo da aposentadoria o mesmo não laborava com a carga horária pretendida. 5 - Se a alteração de jornada de trabalho ocorreu mediante processo administrativo prévio e regular, com respeito ao direito ao contraditório e a ampla defesa, não há falar-se em ilegalidade do ato. Inexistente qualquer vício a ensejar a nulidade do ato impugnado, em sede de mandado de segurança, não se vislumbra ofensa à direito líquido e certo.

(N.U 1003648-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)

Assim, nesta fase de cognição sumária, não verifico a ilegalidade apontada pela Agravada/Impetrante.

Partindo dessas premissas, ausente a probabilidade do direito invocado pela Impetrante/Agravada, a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo

que concedeu a liminar é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para suspender os efeitos da decisão impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020